Tribunal: TJBA
Processo: 8035855-88.2020.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035855-88.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA SANTOS MELO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INTEMPESTIVIDADE DA SEGUNDA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO CONFESSADO PELO ESTADO DA BAHIA. INÉRCIA QUE NÃO AUTORIZA A EXCLUSÃO DA MULTA ESTABELECIDA COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. INCORPORAÇÃO DE VPNI QUE JÁ HAVIA SIDO DISCUTIDA NA DECISÃO DEFINITIVA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. CÁLCULOS DO EXEQUENTE QUE NÃO CONTÉM ERRO E ATENDEM AO REGRAMENTO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E FIXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I. Caso em exame: Trata-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas pelo Estado da Bahia nos autos de mandado de segurança que reconheceu o direito da impetrante ao piso salarial do magistério. A execução visa à satisfação das diferenças remuneratórias devidas entre dezembro de 2020 e novembro de 2023, bem como a cobrança de astreintes pelo descumprimento da decisão judicial. II. Questão em discussão: Aprecia-se a tempestividade da segunda impugnação, a validade das astreintes aplicadas e a alegação de excesso de execução com base na inclusão da VPNI e consectários legais. III. Razões de decidir: A segunda impugnação foi apresentada intempestivamente, não podendo ser conhecida. As astreintes foram corretamente aplicadas, pois o cumprimento da obrigação de fazer ocorreu apenas cinco meses após o prazo estipulado, sem justificativa plausível. O valor da multa, fixado em R$ 500,00 por descumprimento, respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A tentativa de rediscutir a inclusão da VPNI nos cálculos esbarra na coisa julgada, já que a questão foi amplamente debatida e rejeitada no título exequendo. O Tema Repetitivo nº 1169/STJ não se aplica ao caso, pois a execução decorre de mandado de segurança individual, e não de demanda coletiva. Os cálculos da exequente observam os índices corretos de juros e correção monetária, incluindo a aplicação da taxa Selic conforme a EC nº 113/2021, não havendo excesso na execução. IV. Dispositivo e tese: Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando-se os cálculos da exequente no valor total de R$ 196.070,56. Tese de julgamento: "As astreintes aplicadas devem ser mantidas quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A questão relativa à inclusão da VPNI no cálculo do piso salarial do magistério está coberta pela coisa julgada, não existindo viabilidade de discussão em sede de cumprimento de sentença." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de nº 8035855-88.2020.8.05.0000, em que figuram como partes MARINALVA SANTOS MELO e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA